Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-57.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010956-57.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 325.951.231-49 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1.387/STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A., e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora sustenta que somente tomou ciência inequívoca das irregularidades em
11.07.2023
, com a emissão de extrato detalhado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação de danos relativos à conta individual do PASEP deve ser fixado (i) na data do saque integral que zerou o saldo da conta; ou (
ii
)
no momento em que
o titular afirma ter obtido ciência inequívoca dos alegados desfalques, mediante extrato detalhado.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, adotando, em regra, a teoria da
actio
nata sob viés subjetivo, condicionada à ciência comprovada da lesão.

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, o STJ estabeleceu que o saque integral do principal, compreendido como aquele que zera o saldo da conta individual, constitui o marco inicial da prescrição da pretensão reparatória por
falha na prestação do serviço, por revelar ciência inequívoca do valor considerado devido e encerrar a relação jurídica de administração da conta.

No caso concreto, o extrato demonstra que, em
23.11.2005
, houve saque por aposentadoria que zerou integralmente a conta da apelante. A partir desse momento, tornou-se exigível eventual pretensão de complementação, iniciando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Proposta a ação apenas em
19.11.2023
, encontra-se consumada a prescrição.

A adoção de marco inicial diverso, condicionado à obtenção de extrato detalhado décadas após o encerramento da conta, comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a eficácia vinculante do precedente qualificado, em afronta ao art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP inicia-se com o saque integral que zera o saldo da conta, nos termos do Tema 1.387/STJ. 2. A obtenção posterior de extrato detalhado não desloca o termo inicial da prescrição quando já configurada a ciência inequívoca do valor considerado devido pelo administrador do fundo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387); STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO ALVES DE OLIVEIRA

nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de PASEP c/c Pedido de Danos Materiais (processo nº
1010956-57.2023.8.11.0006
), que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca
de Cáceres
/MT, tendo como Apelado o BANCO DO BRASIL S.A.

A Autora ajuizou a presente demanda visando à reparação de danos materiais decorrentes de alegada má gestão e desfalques em sua conta individual do PASEP, administrada pelo Banco Réu, pleiteando a condenação ao pagamento de
R$

70.073,10 (setenta mil setenta três reais e dez centavos)
, valor que entende devido em razão da ausência de correção adequada dos valores depositados ao longo do período funcional.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
, conforme:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por PEDRO ALVES DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados no feito.

Narra o autor que é servidor público aposentado e que no momento de sua aposentadoria se deslocou até o banco réu para sacar sua conta PASEP, mas para sua surpresa, se deparou com sua conta zerada, tendo sido informado pelo banco réu que não teria direito aos saques, vez que não possuía valores depositados em sua conta PASEP.

Aduz que por orientação de colegas, solicitou ao banco réu todos os extratos desde seu ingresso no serviço público e recebeu a microfilmagem de sua conta, quando tomou ciência dos valores depositados junto a conta, surpreendendo-se com vários saques que não foram realizados nem autorizados pelo autor.

Concluiu que por muitos anos foram efetuados os depósitos e o banco requerido teve a gerência dos valores devidos ao autor, tendo havido saques sem anuência pelo autor. Os valores perfazem a quantia de R$ 70.073,10.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, para condenar o Banco do Brasil a indenizar os danos materiais caracterizados pelos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, no valor de R$ 70.073,10 (setenta mil e setenta e três reais e dez centavos), bem como para condenar o requerido a compensar os danos morais sofridos, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); pugnou pela inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Recebida a inicial ao id 135135675, deferiu os benefícios da justiça gratuita, acolheu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a citação do requerido.

Audiência de conciliação sem êxito (id 139262390).

Contestação ao id 139351398, em que preliminarmente arguiu inépcia da petição inicial; ilegitimidade passiva; incompetência absoluta da justiça comum; prescrição; impugnou a concessão de justiça gratuita e a aplicação do CDC. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação ao id 141126101.

Intimados a especificarem provas, o banco requerido informou que não tem interesse na produção de outras provas (id 143634492), assim como a parte autora (id 151817123).

Vieram conclusos na sequência.

É o necessário relato. Decido.

Vislumbro que é o caso de julgamento do feito no estado em que se encontra, nos termos do artigo 354 Código de Processo Civil.

Passo a enfrentar as questões preliminares arguidas pelo banco réu.

De proêmio, deixo de reconhecer a inépcia da inicial, haja vista que a exordial discorre de maneira clara e lógica acerca dos fatos, fundamentos e pedido, de modo que a análise da pertinência do direito alegado, consubstanciado nas provas apresentadas reserva-se ao momento do julgamento do mérito.

Quanto à ilegitimidade passiva, referida matéria foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Neste aspecto, em respeito ao fixado pelo c. STJ em sede de Recurso Repetitivo através do Tema 1.150, rejeito a preliminar.

Logo, melhor sorte não assiste a tese de incompetência da justiça estadual para processar e julgar demandas envolvendo o PASEP, porquanto é pacífico o entendimento da jurisprudência do STJ:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 28a. VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/
STJ :
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 28a. VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO.” (STJ - CC: 168038 GO 2019/0260230-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2020)

Em relação à impugnação ao benefício da justiça gratuita, a requerida não trouxe qualquer prova capaz de afastar a condição de miserabilidade do demandante, em detrimento dos documentos apresentados por este, de modo que rejeito a aludida impugnação.

Por fim, uma vez que presente a verossimilhança nas alegações autorias e constatada a nítida hipossuficiência técnica da parte em relação à requerida, o ônus da prova pode ser invertido. Assim, mantenho a referida inversão, nos termos da decisão de id 135135675.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito para reconhecer a prescrição arguida pela defesa.

Cumpre consignar, a despeito do disposto no art. 10 do CPC, não há necessidade de se conceder prazo à parte autora para manifestação previamente à prolação desta sentença, uma vez que consta tópico específico na petição inicial a respeito da prescrição, bem como a matéria foi novamente por ela abordada em impugnação à contestação.

No caso em análise, o autor narra que é servidor público aposentado e, por ocasião de sua aposentadoria, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta do PASEP, contudo, se deparou com sua conta zerada.

Em razão destes fatos, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da parte ré a restituir os valores desfalcados da conta vinculada ao PASEP, consoante a tabela de cálculos que acompanha a petição inicial.

Essa questão foi recentemente decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, quanto à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata, ou seja, o momento em que a parte teve ciência do desfalque que, em regra, ocorre no momento da aposentadoria com o saque do Pasep.

A propósito tal entendimento fora o esposado nos recentes julgados deste Tribunal de Justiça, os quais cito abaixo as pertinentes ementas:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos
ex
nunc.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

(N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024). –
negritado
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do
STJ, A
pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a
ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira. (N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024). –
negritado
.

Nesse sentido ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA – (...). Aduziu o demandante que os rendimentos encontrados na conta da parte autora quando da realização do saque não seriam compatíveis com os valores que deveriam estar depositadas - A celeuma reside no momento do início da contagem do prazo prescricional - A sentença entendeu que este momento se deu com o “respectivo saque dos valores, quando o beneficiário alcança a aposentadoria” - Já o apelante entende que este início da contagem seria a partir da data em que o Banco do Brasil lhe deu acesso aos extratos bancários da conta PASEP - Compulsando os precedentes do TRF-4 e do TJMT, é de se verificar que predomina o entendimento de que é no momento da aposentadoria que o servidor passa a ter ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, de maneira que, neste momento nasce o direito de questionar eventuais erros em seu saldo - No caso presente, entendeu o juízo de primeiro grau na sentença apelada que o início da contagem do prazo prescricional se deu com a aposentadoria do funcionário e que este realizou o saque dos valores depositados na sua conta PASEP, quando teria tomado ciência de que os valores não corresponderiam ao que deveria receber, o que não merece reforma - Com relação à questão da prejudicial de mérito da prescrição, observa-se que, no Recurso Repetitivo 1150, restou decidido que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep - Assim, considerando que a aposentadoria do autor, ora apelante, ocorreu em 10 de dezembro de 2006 e a ação foi interposta em 18 de janeiro de 2019, entende-se que deve ser mantida a sentença objurgada, a qual entendeu pela prescrição do direito do apelante - Recurso de apelação não provido, e majoração dos honorários advocatícios da parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no Art. 85, § 11, do Novo CPC, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0003303-24.2019.8.17.2001, Relator: ITABIRA DE BRITO FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Gabinete do Des. Itabira de Brito Filho). –
negritado
.

Conforme Extrato PASEP juntado no id 139351399, consta a movimentação registrada como “PGTO RESERVA REMUNERADA AG:0184”, de $ 561,68, efetuada em 23/11/2005, documento que demonstra a ciência do desfalque, porquanto a jurisprudência possui entendimento de que a ciência sobre o eventual desfalque no momento de sua aposentadoria, cuja conclusão diversa não fora comprovada pelo autor quando lhe oportunizada a impugnação.

Assim, considerando como termo inicial da contagem do prazo prescricional 23/11/2005, bem como que esta ação somente foi ajuizada em 19/11/2023, quando já decorridos mais de 10 (dez) anos, não resta
outra alternativa
senão reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) EXTINGUIR O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC em razão da prescrição;

b) Condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita;

c) Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias;

d) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
”

Em suas razões recursais, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Equívoco na fixação do termo inicial da prescrição e aplicação da teoria da
actio
nata
conforme Tema 1.150 do STJ
e c
iência inequívoca dos desfalques somente com a emissão do extrato detalhado em
11/03
/2023.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recurso tempestivo
, sendo a a
pelante beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do preparo recursal
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Recurso de Apelação interposto por PEDRO ALVES DE OLIVEIRA nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de PASEP c/c Pedido de Danos Materiais (processo nº 1010956-57.2023.8.11.0006), que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, tendo como Apelado o BANCO DO BRASIL S.A.

O juízo de origem fixou como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral dos valores por motivo de aposentadoria, ocorrido em
23
.11.
2005
, concluindo que, tendo a ação sido proposta somente em
10.11.2023
, a pretensão encontra-se irremediavelmente prescrita.

A Apelante sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data em que tomou ciência inequívoca dos desfalques, o que teria ocorrido apenas em
11.03.2023
, quando obteve extrato detalhado da conta PASEP.

Invoca o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que adotou o viés subjetivo da teoria da
actio
nata
, exigindo a comprovação da ciência dos desfalques para o início do prazo prescricional.

Argumenta que o simples saque dos valores não presume automaticamente o conhecimento sobre a correção dos valores creditados ao longo de décadas, porquanto não recebeu qualquer extrato analítico ou documento que lhe permitisse aferir a regularidade dos depósitos e rendimentos.

O Apelado, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da r. sentença, sustentando que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da prescrição, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10 de dezembro de 2025.

Sustenta que, no caso concreto, há demonstração no extrato do PASEP de que em
23.11.2005

houve o pagamento por aposentadoria que zerou a conta da Recorrente, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional decenal.

Passo à análise da tese recursal.

1.
Equívoco na fixação do termo inicial da prescrição e aplicação da teoria da
actio
nata
conforme Tema 1.150 do STJ e ciência inequívoca dos desfalques somente com a emissão do extrato detalhado em
11.03.2023.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação de danos decorrentes de alegada má gestão de conta individual do PASEP, especificamente se o marco temporal é a data do saque integral dos valores ou o momento em que a titular obteve extrato detalhado da movimentação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A Apelante fundamenta sua irresignação na interpretação de que o Tema 1.150 adotou o viés subjetivo da teoria da
actio
nata
, exigindo a comprovação da ciência inequívoca dos desfalques para o início do prazo prescricional, o que somente teria ocorrido com a emissão do extrato detalhado em
11.03.2025
.

Sustenta que o simples saque dos valores não presume automaticamente o conhecimento sobre a regularidade dos depósitos e rendimentos ao longo de décadas.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento posterior e específico sobre a matéria, apreciou precisamente a questão do saque integral como marco inicial da prescrição, fixando entendimento vinculante no Tema 1.387, julgado em 10 de dezembro de 2025, nos autos do REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

O Tema 1.387 estabeleceu a seguinte tese jurídica: "
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na
prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
."

O voto condutor do precedente esclarece que, para fins da decisão, o saque integral deve ser compreendido como o saque que leve a zerar o saldo principal.

A fundamentação do acórdão explicita que, embora o Tema 1.150 tenha adotado o viés subjetivo da
actio
nata
, exigindo o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir, tal orientação é excepcional e vem sendo reservada aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual.

O precedente pondera que a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor.

Todavia, ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido.

A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, cabendo a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

No caso concreto, o extrato da conta PASEP acostado aos autos demonstra inequivocamente que em
23.11.2025
houve o lançamento identificado como "
PGTO RESERVA REMUNERADA
", que zerou integralmente o saldo da conta da Recorrente.

A partir daquele momento, a Apelante teve ciência de que o Banco do Brasil considerava encerrada a relação contratual, não havendo expectativa de recebimento de valores adicionais sem que houvesse contestação ativa do saldo apurado.

A alegação de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu com a emissão do extrato detalhado em
11.03.2025
não se sustenta diante do entendimento consolidado no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

O precedente
esclarece que, nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP.

Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência.

No caso da Apelante, o saque ocorreu por motivo de aposentadoria, configurando hipótese de ruptura do vínculo funcional e, consequentemente, de encerramento da relação contratual com o Fundo PIS-PASEP.

A interpretação pretendida pela Recorrente, de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a obtenção de extrato detalhado, tornaria a pretensão praticamente imprescritível, contrariando a
ratio

decidendi
do Tema 1.387, que expressamente reconhece o saque integral como marco inicial da prescrição, justamente para conferir segurança jurídica às relações e evitar a perpetuação indefinida de pretensões reparatórias.

A r. sentença, ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data do saque integral dos valores, em
23.11.2005
, aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o art. 927, III, do Código de Processo Civil, que confere caráter vinculante aos precedentes firmados em julgamento de recursos repetitivos.

Sobre isso, julgado desta Câmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO SALDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão do reconhecimento da prescrição. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa, diante da ausência de prévia manifestação das partes sobre a prescrição; (
ii
) saber se a apelante faz jus à gratuidade da justiça diante de alegação de hipossuficiência; (
iii
) saber se há falta de interesse de agir por já ter ocorrido o saque do saldo PASEP; (
iv
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito; (v) saber se está caracterizada a prescrição decenal, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ, com termo inicial na data do saque integral. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade da sentença por decisão surpresa, pois a matéria de prescrição foi expressamente suscitada pela parte ré em contestação e foi assegurada à parte autora a possibilidade de réplica, estando respeitado o contraditório. 4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, conforme art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o apelado logrado êxito em infirmá-la com elementos probatórios robustos. 5. A existência de saque não exclui o interesse de agir quando há alegação de defasagem dos valores por ausência de correção monetária e aplicação de juros, havendo utilidade no provimento jurisdicional. 6. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme entendimento pacificado pelo
STJ no Tema Repetitivo 1.150, assim como a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito em análise. 7. A controvérsia quanto à prescrição foi solucionada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, com fixação de prazo decenal e termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques. 8. No julgamento do Tema 1387/STJ, consolidou-se que a ciência inequívoca ocorre no momento do saque integral do saldo PASEP, o qual, no caso, ocorreu em 04/10/2005, estando o ajuizamento da ação em 19/12/2023 extemporâneo em relação ao prazo prescricional de 10 anos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. Não há nulidade por decisão surpresa quando a matéria de prescrição é suscitada pela parte ré e enfrenta réplica da parte autora. 2. O prazo prescricional da pretensão de reparação por danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP é decenal, com termo inicial na data do saque integral do saldo.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 487, II, e 85, § 11; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF); STJ, Tema 1387 (REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE); TJMT, Apelação Cível n. 1001185-93.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2025. (N.U 1042108-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Tendo a ação sido proposta somente em
19.11.2023
, mais de
dez
anos após o saque integral que zerou a conta PASEP da Apelante, a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil encontra-se consumada, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Considerando que o resultado foi integralmente desfavorável à Recorrente, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida à Apelante, com a consequente suspensão da exigibilidade.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026